Tribunal: STF
Processo: ARE 1478377
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gralha Azul Avícola Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PARCELAMENTO DA LEI Nº 13.606/18. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EMPRESA SUBMETIDA À FALÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 74 DA LEI Nº 7.661/45. SUPOSTA EQUIVALÊNCIA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PREVISTA NA LEI Nº 11.101/05. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, o que, todavia, não significa dizer esteja o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, ainda mais quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Embora a autora sustente que a sua condição se assemelhe à de empresa em recuperação judicial, é fato incontroverso que a interpretação do regime jurídico-tributário se efetiva de modo restritivo, quanto mais no caso concreto, em que a pretensão visa à obtenção de benefício fiscal (art. 111 do Código Tributário Nacional). 3. Prefacial afastada. Apelo não provido.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, II e XXII, 150, I e IV, 170, II, IV e VIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    [...] 



    Irretocáveis os fundamentos postos pelo magistrado a quo, não se avistam razões hábeis à reforma da sentença.



    O presente mandado de segurança cinge-se à pretensão de reconhecer o direito à adesão no Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) instituído pela Lei nº 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN nº 29/2018, em que pese tenha sido decretada a sua falência. 



    Ainda que a autora sustente que a sua condição se assemelhe a de empresa em recuperação judicial, é fato incontroverso que a interpretação do regime jurídico-tributário se efetiva de modo restritivo, quanto mais no caso concreto, em que a pretensão visa à obtenção de benefício fiscal, sendo mister, pois, a manutenção da sentença recorrida, de acordo com as razões que seguem transcritas (evento 22 do processo originário): 



    ‘A parte impetrante insurge-se contra o indeferimento do seu pedido de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária Rural (PRR). 



    A questão já foi devidamente alinhavada e enfrentada na decisão liminar, cujos fundamentos transcrevo e também utilizo como razões de decidir: 



    Para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a conjugação de dois requisitos: a plausibilidade do direito invocado e o perigo que a demora do processo poderá trazer para o direito perseguido. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a demanda se consubstancia em suposto ato ilegal da autoridade coatora, que deixou de incluir débitos tributários em programa de regularidade fiscal, sob o argumento da impetrante ser pessoa jurídica com falência decretada. 



    Conforme estabelecido na Lei nº 13.606/2018, o produtor rural, pessoa física ou jurídica, poderá aderir ao Programa de Regularização Tributária Rural, sendo que a adesão deverá ocorrer até o dia 30 de outubro de 2018 e abranger os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou sub-rogado (art. 1°, §2° e art. 2º). 



    Na mesma esteira, a portaria PGFN nº 29 de 12/01/2018, ao regulamentar o assunto, assim estabelece:



    art. 1º Poderão ser incluídos no Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), na forma e condições estabelecidas nesta Portaria, os débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de responsabilidade de produtor rural, pessoa física ou jurídica, e de adquirentes de produção rural de pessoa física, relativos às contribuições de que tratam o art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 25 da Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994, vencidos até 30 de agosto de 2017 e inscritos em Dívida Ativa da União até a data de adesão ao Programa, inclusive objeto de parcelamentos anteriores ativos ou rescindidos, ou em discussão judicial, mesmo que em fase de execução fiscal já ajuizada, cujo código do Fundo da Previdência e Assistência Social (FPAS) informado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) seja 744, ressalvados os débitos de que trata o parágrafo único. Parágrafo único. Não poderão ser liquidados na forma do PRR os débitos sob responsabilidade: I - de adquirente, inclusive órgãos públicos, de produção rural de pessoa jurídica; II - de agroindústria, relativos à contribuição de que trata o art. 22-A da Lei nº 8.212, de 1991; III - de pessoa jurídica com falência decretada ou de pessoa física com insolvência civil decretada.’ 



    Nessa toada, conforme salientado na exordial, a impetrante é pessoa jurídica com falência decretada (evento 1 - OUT31), o que, por consequência, inviabilizaria seu ingresso no referido programa de regularização tributária, consoante especificação ressalvada pela norma supra. 



    Ademais, há que se considerar que a legislação tributária, sobretudo no que diz respeito aos parcelamentos (entendidos como uma verdadeira benesse oferecida pelo legislador), está atrelada ao princípio da legalidade, razão pela qual não se visualiza qualquer ilegalidade na decisão da autoridade que indeferiu a inclusão no programa de regularização fiscal. 



    Desta feita, em uma análise perfunctória, não há elementos capazes de desconstituir o ato administrativo impugnado, mormente quando sequer oportunizado o contraditório. 



    Frisa-se que atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e de veracidade, admitindo prova em contrário, que, por ora, não foi produzida. Outrossim, ‘a presunção de legitimidade e de veracidade é característica decorrente do princípio da legalidade que informa toda atividade da administração pública.’ 1. Assim, entendo que não há prova suficiente que convença acerca da verossimilhança do direito alegado. 



    De outro vértice, tendo em vista o célere rito do mandado de segurança, não se vislumbra prejuízo efetivo à impetrante caso aguarde o regular trâmite da demanda, com observância do contraditório e da ampla defesa, para ter seu pedido antecipatório reanalisado. 



    Em razão do exposto, indefiro a liminar postulada.



    Não verifico motivos para mudar o que restou decidido na decisão do evento 10. Agregue-se à referida decisão, que a legislação de regência do benefício fiscal não fez ressalva quanto ao fato de a pessoa jurídica falida continuar em atividade. Ou seja, basta o decreto de falência para que o benefício seja negado. 



    De acordo com o Código Tributário Nacional interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário (art. 111, CTN), como é o caso do parcelamento (art. 151, VI, CTN). 



    Assim, não atendendo o impetrante os requisitos para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária Rural (PRR), não se verifica ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de parcelamento. 



    [...]



    ANTE O EXPOSTO, voto por, em preliminar, afastar a tese de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, e, no mérito, negar provimento ao apelo.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem em relação ao direito agravante à adesão no Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei nº 13.606/2018 e regulamentado pela Portaria PGFN nº 29/2018, exigiria o exame do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO REFUTA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.464.314-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe, 19.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente